Tribunal: TJBA
Processo: 0018868-26.2014.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018868-26.2014.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: ALINE DANIELLE BARAUNA MILCENT RAMOS DE ARAUJO Advogado(s): RICARDO RAMOS DE ARAUJO IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 339, DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 754, DO STF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMAS FIRMADOS PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões relevantes ao deslinde do feito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade ao entendimento firmado pela Corte Constitucional em sede de Repercussão Geral (Tema 339 do STF). 3. Ademais, o entendimento exarado por esta Corte de Justiça está em consonância com o do Supremo Tribunal Federal, que já se posicionou no sentido de que, até o advento da EC 41/03, os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave devem corresponder à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação (Tema 754). 4. Desta forma, ante a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 339 e 754), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0018868-26.2014.805.0000 , em que figuram como parte Agravante, ESTADO DA BAHIA, e como parte Agravada, ALINE DANIELLE BARAUNA MILCENT RAMOS DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. PRESIDENTE 2ª VICE-PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA